Tribunal: TJDFT
Processo: 0725848-44.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-19

Ementa:
Vistos, etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra Decisão do Juízo da 8a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal que, em sede de Cumprimento de Sentença em desfavor do Distrito Federal e Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal- IPREV, considerando que o título judicial fixou, de forma expressa, a aplicação da TR como índice de correção monetária, consignou não ser possível a modificação do título executado para aplicação do IPCA-e como índice de correção monetária. Em síntese, sustentam os Agravantes que a pretensão deduzida não encontra óbice na coisa julgada, não havendo impedimento à correção de erros de cálculos decorrentes da inobservância de preceitos de ordem pública, como são aqueles relativos às regras de correção monetária. Afirmam que o restou garantido a todos os credores da Fazenda Pública o direito de ver seu crédito atualizado por índice idôneo de correção monetária após a definição pelo Supremo Tribunal Federal da questão no julgamento do RE 870.947 e da ADI 5348. Aduzem que a Decisão agravada não se mostra compatível com o princípio da eficiência, pois, caso não seja ela reformada, haverá a necessidade de propositura de nova ação requerendo a complementação decorrente da diferença entre o IPCA-E e o irrisório índice de remuneração da poupança, o que evidentemente abarrotará ainda mais o já assoberbado Poder Judiciário. Citam precedentes que consideram favoráveis à sua pretensão, ressaltam o caráter alimentar da verba perseguida e pugnam pela antecipação da tutela recursal para determinar que o feito de seja remetido à contadoria judicial para fins de aplicação, a partir de 30/6/2009, do IPCA-E como índice de correção monetária em substituição a TR . No mérito, pelo provimento do recurso para reformar a r. Decisão agravada, consolidando-se o provimento antecipatório. Preparo regular. . É a suma dos fatos. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O art. 1.019, I do CPC/2015 dispõe que o relator, ao receber o agravo de instrumento, “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”, desde que presentes os requisitos da probabilidade do direito e do periculum in mora. Na hipótese, a um primeiro e provisório exame, vislumbro a presença dos requisitos autorizadores da concessão de medida de urgência em favor dos Exequentes-Agravantes, não para antecipar a tutela recursal requerida, mas para suspender os efeitos da Decisão agravada e obstar a expedição dos precatórios enquanto aguardam o julgamento de mérito do recurso, quando será possível aferir com maior profundidade acerca do índice de correção monetária aplicável, se a TR, como determinado na Decisão agravada, ou a sua substituição pelo IPCA-e como requerem os Agravantes. Trata-se de medida que obsta a inversão dos riscos de uma para outra parte e encontra guarida na plausibilidade do direito alegado. Isso porque, sob um análise de cognição sumária, inexiste ofensa à coisa julgada a alteração do índice de correção monetária do valor devido em sede de cumprimento de sentença ante a sua submissão à cláusula rebus sic standibus, porquanto o C. STJ já decidiu que “os juros moratórios, assim como a correção monetária, são consectários legais da obrigação principal e estão submetidos à claúsula rebus sic stantibus, o que implica reconhecer ter a sentença eficácia futura desde que mantida a situação de fato e de direito na época em que ela foi proferida. Se o título judicial transitado em julgado aplicou o índice vigente à época, deve-se proporcionar a atualização do percentual em vigor no momento do cumprimento da obrigação” (EREsp 935.608/SP, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, CORTE ESPECIAL, julgado em 24/11/2011, DJe 06/02/2012) Assim, uma vez que nos autos do RE 870947 foi afastada a utilização da Taxa Referencial (TR) como índice de correção monetária dos débitos judiciais da Fazenda Pública, e, em substituição, foi determinada a atualização monetária segundo o IPCA-E, esse é o índice que, em principio, deve ser observado. Diante do exposto, suspendo os efeitos da Decisão agravada até ulterior pronunciamento pelo Colegiado. Comunique-se ao Juízo prolator da Decisão recorrida. À parte agravada para, querendo, oferecer contrarrazões. Intimem-se. Brasília, 17 de agosto de 2021. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator